Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749843-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 02713776155 AGRAVADO: JANILTON LOPES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707750-52.2019.8.07.0009, ajuizado em face de JANILTON LOPES DOS REIS, indeferiu o pedido de medida liminar, nos seguintes termos: A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, indefiro a consulta na modalidade "teimosinha". Fica a parte exequente intimada a, no prazo de cinco dias, indicar bens à penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, do CPC. No agravo de instrumento (ID 53684577), a parte impetrante, ora agravante, pugna seja concedido liminarmente o efeito suspensivo, “efeito suspensivo, para reformar a decisão atacada, determinando que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 dias consecutivos, com a finalidade de constrição de valores em conta bancária do agravado, bem como o consequente bloqueio de eventuais valores encontrados” (p. 11). Argumenta que, ao contrário do que decidido o Juízo a quo, data maxima venia, os procedimentos atinentes ao sistema de buscas repetidas têm se mostrado bastante efetivo, com resultados plenamente satisfatórios em outras demandas que estes patronos litigam nos vários foros". Aduz que a decisão afronta os princípios basilares do processo, como o seu andamento de acordo com o interesse do exequente, celeridade e efetividade processual. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois “pode perder a oportunidade de ter garantido seus direitos” (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 53684579 e 53684578. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Consultando os autos originais, verifico haver, desde 2019, diversas tentativas e métodos para localizar bens do devedor passíveis de penhora, todas sem sucesso. No entanto, a última tentativa de penhora via SISBAJUD aconteceu em julho de 2023 – ID 164912670 (autos originais) sem que fosse localizado qualquer valor consistente. Como houve localização de veículo, ainda que alienado fiduciariamente, tem-se que o executado apresentada alteração patrimonial a justificar o deferimento. Ademais, restou demonstrado que o pedido é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator